Tribunal: TJDFT
Processo: 0749099-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No PROCESSO: 0749099-86.2024.8.07.0000 EXCIPIENTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA EXCEPTO: DESEMBARGADOR ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB, DESEMBARGADORA CARMEN NÍCEA NOGUEIRA BITTENCOURT RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Homologo o pedido de desistência formulado pela douta Defesa técnica (Dr. Lucas Pedrosa de L.N.C. Marques, Dr. Henrique Barros, Dr. João Pedro da Rocha Bessa e Dr. Lucas Soares de Alencar), em 12-dezembro-2024 (ID 67225594), como renúncia ao prazo recursal, tendo em vista que em decisão anterior foi indeferido o processamento do feito (ID 66604235). 2. Arquivem-se. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator